Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SITUAÇÃO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elaborados na inicial, para declarar inexistência do débito de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) constante em nome da autora junto à requerida, referente ao contrato de n. 0287908135 (id. 84388308). Em suas razões, a parte recorrente defende que a parte recorrida deve ser obrigada a pagar pelos danos morais experimentados, nos termos elaborados na inicial.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 28958361).

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. Compulsando os autos, verifica-se que as provas produzidas não comprovam que o nome do recorrente foi negativado junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SERASA), conforme se verifica dos ID’S 93978754 e 94654255.

V. Assim, o pedido de reparação por dano moral não deve ser provido, diante da não comprovação da negativação alegada. Há apenas a prova de que a parte recorrente estava inserida no sistema “LIMPA NOME” (ID 84388308), o que por si só não é suficiente para causar a lesão a direito de personalidade.

VI. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O nome da autora não foi inscrito em cadastro de inadimplentes. O sistema do Serasa Limpa Nome possui como escopo a negociação de dívidas e contém a relação de débitos inscritos ou não em cadastro de inadimplentes, de modo que o acesso é limitado ao consumidor previamente cadastrado, pelo que não enseja indenização por danos morais. Precedente na Turma: (Acórdão 1306569, 07229608820208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 17/12/2020). Desse modo, não há demonstração de negativa de concessão de crédito imobiliário nem de que a cobrança da dívida, seja hábil para atingir os direitos da personalidade, razão pela qual não há que falar em indenização por danos morais

VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, o qual defiro.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.